Tribunal: TJMT
Processo: 1019842-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019842-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), RODRIGO ALCANTARA - CPF: 021.865.809-50 (AGRAVANTE), JOSIANE MARTINS BONETTI ALCANTARA - CPF: 023.997.499-95 (AGRAVANTE), ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS - CPF: 144.545.130-15 (AGRAVADO), VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 007.049.711-78 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019842-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
RODRIGO ALCÂNTARA E OUTRA

AGRAVADO:

ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Na pretensão de interdito proibitório, é ônus do autor provar a posse em exercício e, por se tratar de proteção preventiva, comprovar a gravidade da ameaça contra o bem objeto da demanda, bem como o fundado receio dessa ameaça se concretizar.

Diante da ausência dos requisitos retro mencionados, tendo em vista que não há prova do exercício da posse, tampouco das ameaças de turbação, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019842-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
RODRIGO ALCÂNTARA E OUTRA

AGRAVADO:

ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO ALCÂNTARA E OUTRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1001557-22.2024.8.11.0021, ajuizado ANA CLEUZA ZANOTELLI DOS SANTOS, que
deferiu a liminar para determinar que os agravantes se abstenham de praticar qualquer ato de violência, turbação ou esbulho na propriedade da parte agravada.

Inconformados, os agravantes alegam que o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida com base no acórdão proferido na Ação Anulatória de Escritura Pública no 0000394-54.2006.8.11.0021, que tratou especificamente da propriedade do imóvel em debate.

Asseveram que, embora tenha sido determinado o cancelamento do registro da propriedade por força do acórdão proferido no feito de no 0000394-54.2006.8.11.0021, já promoveram a competente ação de usucapião visando regularizar os seus domínios com base na posse inconteste de 18 anos sobre o bem.

Afirmam que a parte agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão da liminar na Ação de Interdito proibitório, uma vez que não comprovaram o exercício da posse do imóvel objeto da lide.

Apontam que o presente caso demanda dilação probatória, sendo necessária a realização da audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 227960665.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 229718181, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consigno, por oportuno, que, embora o agravado tenha apresentado agravo interno, o presente recurso já comporta julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, mesmo porque foram apresentadas as respectivas contrarrazões e a análise do mérito observará todas razões apresentadas.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende reformar a decisão que deferiu a liminar para determinar que os agravantes se abstenham de praticar qualquer ato de violência, turbação ou esbulho na propriedade da parte agravada.

Pois bem.

O interdito proibitório consiste em um mecanismo processual que visa impedir ameaças sobre o exercício regular da posse, garantindo a permanência do possuidor por meio da imposição de abstinência a terceiros da prática de atos de turbação e esbulho que eventualmente possam vir a ocorrer, mediante justo receio.

Quanto ao tema, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.”

Especificamente sobre os requisitos que, caso preenchidos, ensejarão o deferimento do pedido possessório, vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Por sua vez, o CPC estabelece que para a obtenção da medida em caráter liminar é imprescindível a inequívoca comprovação de todos os requisitos descritos, sendo necessária a constatação da verossimilhança das alegações, do convencimento do juiz, da aparência do direito e do risco de dano para o pleiteante.

Em seu artigo 300, o CPC aborda a tutela de urgência apresentando como requisito para a sua concessão, a ocorrência cumulativa das seguintes situações: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

"Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1°. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

No caso em comento, a despeito do esforço argumentativo da parte agravada,
tanto a razões iniciais, quanto a fundamentação da decisão recorrida, se basearam apenas no acórdão proferido nos autos no no 0000394-54.2006.8.11.0021 que reconheceu a propriedade sobre o imóvel em debate, sendo que, prefacialmente, não restou amplamente demonstrada a turbação ou o esbulho
possessório
praticado pelos réus, ora agravantes.

Nota-se que a questão narrada nos autos carece de uma maior instrução probatória para verificar se, de fato, a posse do imóvel era exercida pela parte agravada, o que impede a concessão da medida deferida na origem.

Calha ponderar, inclusive, que se tratando de discussão possessória, impositiva a realização da audiência de justificação prévia, para então se deliberar acerca da possibilidade ou não da concessão do pedido liminar.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de primeiro que deferiu a liminar pleiteada no interdito proibitório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024